Tribunal: TJDFT
Processo: 0014303-93.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei no 14.195/2021 deve ser aplicada aos processos de execução em curso, contudo, os atos processuais já praticados sob a vigência da lei anterior devem ser respeitados. No caso, como o prazo prescricional se iniciou antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC: a prescrição intercorrente começa a correr após o período de um ano de suspensão do processo.

2. Transcorrido prazo superior ao prazo da prescrição da ação (Súmula 150/STJ c/c art. 206-A do C.C.), após a automática retomada do prazo prescricional (art. 921, § 1o do CPC), correta a sentença extintiva do feito com apoio no art. 487, II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §5o, todos do CPC, face a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

3. Recurso conhecido e não provido.